Tribunal: TJDFT
Processo: 0738019-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738019-67.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADA: SÍLVIA CRISTINA CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo agravante contra a agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os pedidos de penhora de percentual do salário da executada e de inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, além de ter indeferido o pedido de realização de pesquisa por meio do sistema eRIDF. Na mesma decisão agravada, deferiu a pesquisa de bens pelos demais sistemas disponíveis ao Juízo: BacenJud, RenaJud e InfoJud (este restrito ao último exercício declarado). O agravante informa que o processo originário foi proposto em razão da devolução de cheques por falta de pagamento. Relata que, desde a propositura da ação (há mais de sete anos), a agravada se esquiva do pagamento em comento, além de ocultar patrimônio. Alega que, após esgotadas as demais possibilidades de recebimento do crédito, como BacenJud, RenaJud, eRIDF e outros, requereu a penhora em folha de pagamento da agravada, a inscrição desta em cadastro de inadimplentes e consulta e-RIDF, o que restou indeferido na decisão recorrida. Sustenta que a decisão agravada fere seu direito de impor à agravada a satisfação do débito, além de causar o enriquecimento sem causa desta, em ofensa à legislação vigente. Alega que a garantia do adimplemento do crédito do ora agravante encontra previsão na Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII). Afirma ser possível, conforme entendimento jurisprudencial, a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte executada para pagamento de dívida não alimentar. Defende que o texto do art. 833 do Código de Processo Civil relativiza a penhorabilidade dos bens descritos em seus incisos, pois não os descreve como absolutamente impenhoráveis como descrevia o texto do Código de Processo Civil anterior, relativo à matéria (art. 649 do Código de Processo Civil de 1973). Conclui que os supramencionados bens são relativamente impenhoráveis. Argumenta que a penhora em comento é compatível com os rendimentos da agravada e não tem o condão de ensejar a miséria desta, em razão dos altos rendimentos por ela percebidos, provenientes da União. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Registra que os cheques que originaram a demanda foram devolvidos sem fundos em agosto do ano 2013 e que, naquela época, somavam R$ 2.985,00 (dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais). Ressalta terem transcorrido mais de 85 (oitenta e cinco) meses desde então e consigna que a dívida não é de valor exorbitante. Acrescenta que a agravada, ao deixar de cumprir voluntariamente a obrigação assumida e de descumprir ordem judicial de pagamento da dívida desde o início da ação originária, pratica ato atentatório à dignidade da justiça, previsto no art. 77, §2o do Código de Processo Civil. Afirma que o direito alegado encontra amparo no art. 884 do Código Civil, o qual veda o enriquecimento ilícito. Requer o deferimento de tutela provisória para que seja deferida a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravada diretamente na fonte pagadora. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal, com a consequente reforma da decisão agravada para determinar a penhora em folha de pagamento da agravada em patamar de até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, inscrição em cadastro de inadimplentes e consulta e-RIDF. Preparo regular (ID 19373260). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade recursal em relação aos pedidos de inscrição em cadastro de inadimplentes e de consulta ao sistema e-RIDF (ID 19442080). O agravante junta petição aos autos na qual afirma que os supramencionados pedidos foram indeferidos na decisão recorrida e que a descrição sintética destes não obsta o conhecimento recursal. Acrescenta que, por se tratar de decisão interlocutória, não se aplica a dialeticidade (ID 20057539). Brevemente relatado, decido. Suscito, inicialmente, preliminar de inobservância da dialeticidade recursal em relação aos pedidos de inscrição da agravada em cadastro de inadimplentes e consulta e-RIDF. O ônus da dialeticidade recursal consiste no dever de a parte recorrente apresentar não apenas os pedidos, mas também a causa de pedir e respectivos argumentos em atenção à decisão recorrida, como forma inclusive de oportunizar à parte contrária o exercício do direito de resposta. O agravante limitou-se a pedir a reforma da decisão recorrida para que fossem deferidos os pedidos de inscrição da agravada em cadastro de inadimplentes e de consulta ao sistema e-RIDF sem lançar os argumentos correspondentes e rebater os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento dos pedidos por afronta ao princípio da dialeticidade. Não conheço, em razão do exposto, o presente agravo de instrumento em relação aos pedidos de inscrição da agravada em cadastro de inadimplentes e de consulta e-RIDF. Passo à análise do pedido de tutela provisória. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição; é possível a sua utilização em âmbito recursal, conforme previsão dos art. 932, II e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche o requisito da probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela provisória requerida. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O atual Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: admite-se a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, § 2o[1], do Código de Processo Civil). O valor devido nos autos do processo originário é proveniente de cheques emitidos pela agravada. Não se refere a uma dívida de natureza alimentar. A penhora requerida tampouco incide sobre importância salarial excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos. Conclui-se que o presente caso não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato de mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil, duzento e trinta e dois reais). Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1841539/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. FIADOR. PENHORA DE SALÁRIO. PREJUÍZO À MANUTENÇÃO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283 DO STF. 1. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia (CPC/73, art. 649, IV, § 2o) e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (NCPC, art. 833, IV, § 2o). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1701828/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 20/11/2018). No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO DE JURISPRUDÊNCIA. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO RESPONDER TODAS AS QUESTÕES LEVANTADAS PELAS PARTES. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (...) 4. São impenhoráveis os vencimentos, os salários e as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família (art. 833, IV, do CPC), logo não são passíveis de constrição, ressalvada a hipótese de penhora de dívida para pagamento de prestação alimentícia (§ 2o). (...) 7. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão 1247640, 07122768920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. RETENÇÃO DE 30%. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 3. A tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1244326, 07275128120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Filio-me, contudo, ao entendimento segundo o qual as exceções à regra da penhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa. Em que pese o fato de o Código de Processo Civil de 1973 prever a impenhorabilidade absoluta do salário, enquanto o atual Código de Processo Civil prevê que se trata de verba impenhorável, reitero que neste estão previstas expressamente as hipóteses em que é admitida a penhora salarial, e a dívida objeto do processo originário não se enquadra em tais hipóteses. Conclui-se que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer reforma. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3°.